Tribunal: STF
Processo: ARE 1450340
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Reconsidero o despacho publicado em 15.08.2023 e passo à nova análise do recurso.



    2. Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, interposto de acórdão do Tribunal estadual que deu parcial provimento ao recurso da defesa apenas para redimensionar a pena plicada ao agravante para 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e no mais manteve a condenação pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal.



    3. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    4. O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. Sustenta-se violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. A defesa alega que “o Recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, sem que lhe fosse possibilitada a produção de prova consubstanciada na abertura de incidente de insanidade mental, afrontando assim o direito constitucional a ampla defesa”. 



    Decido.



    5. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o STF já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória (ARE 639.228-RG, Tema 424, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso).



    6. Ademais, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1455965, Relª. Minª. Rosa Weber e o ARE 1430478, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente